Tribunal: STF
Processo: RE 277427
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-02-06
Data de publicação: 2001-02-06

Ementa:
EMENTA: - Agravo regimental.
- Em face da sucumbência parcial da ação, foi correta a
determinação de que as custas e os honorários de advogado fossem
repartidos e compensados entre as partes na proporção de suas
sucumbências (caput do artigo 21 do C.P.C).
- Se se reconhece que, no caso, a parte ora agravante foi
vencida em pouco mais de 30% de sua pretensão, é evidente que não
decaiu ela de parte mínima do pedido, para aplicar-se o disposto no
parágrafo único do artigo 21 do C.P.C.
Agravo a que se nega provimento.